Tribunal: TJES
Processo: 5010082-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010082-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIO MARQUES DE MORAIS

AGRAVADO: NEUZELI PAIZANTE MARQUES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DESPACHO QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso vertente, o agravante pretende a reforma de despacho proferido nos autos de origem, o qual retificou o valor da causa e determinou sua intimação para o recolhimento das custas complementares. Entretanto, a retificação do valor da causa não está configurada em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Outrossim, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência. Precedentes.

2
.
Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUCIO MARQUES DE MORAIS
contra a decisão monocrática proferida no id. 5887566, que deixou de conhecer o agravo de instrumento por ele interposto na forma do art. 932, inciso III do CPC/2015.

Em suas razões (id. 6214845), aduz o agravante, em síntese, que é cabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho quando sua natureza for de “decisão interlocutória”.

Sem contrarrazões (id. 6227349).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010082-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIO MARQUES DE MORAIS

AGRAVADA: NEUZELI PAIZANTE MARQUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUCIO MARQUES DE MORAIS
contra a decisão monocrática proferida no id. 5887566, que deixou de conhecer o agravo de instrumento por ele interposto na forma do art. 932, inciso III do CPC/2015.

Em suas razões (id. 6214845), aduz o agravante, em síntese, que é cabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho quando sua natureza for de “decisão interlocutória”.

No entanto, com a devida vênia, entendo não ser o caso de reforma da decisão ora vergastada.

Primeiro porque o não conhecimento do agravo de instrumento por este Relator decorreu da ausência de previsão legal e de urgência, não guardando qualquer relação com a natureza do ato combatido (despacho ou decisão interlocutória).

Segundo porque, no caso vertente, o recorrente interpôs o agravo de instrumento visando a reforma do despacho proferido nos autos de origem, o qual retificou o valor da causa e determinou sua intimação para o recolhimento das custas complementares. Entretanto, a
re
tificação do valor da causa
não está configurada em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Outrossim, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo,
porquanto ausente o requisito da urgência
. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Retificação do valor da causa. Não cabimento de agravo de instrumento. O recurso interposto contra decisão que determinou retificação do valor da causa importa em situação não prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não abrangida pelo julgado nos RESPS 1.696.396 e 1.704.520. Agravo de instrumento não conhecido em decisão monocrática.
(TJRS; AI 0095732-03.2020.8.21.7000; Proc 70084573732; Caxias do Sul; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 07/10/2020; DJERS 13/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de sobrepartilha de bens sonegados.
Impugnação ao valor da causa acolhida a acarretar a retificação do respectivo valor. Determinação pelo d. Juízo a quo de recolhimento de custas iniciais complementares pela autora-agravante. Não cabimento de agravo de instrumento. Ausência de previsão legal. Aplicação do art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015. Rol taxativo. Inexistência de urgência que autorize a mitigação. Precedentes deste Egrégio Tribunal.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; AI 2223931-19.2020.8.26.0000; Ac. 14019611; São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elcio Trujillo; Julg. 30/09/2020; DJESP 05/10/2020; Pág. 1892)

Cito, ademais, precedente de lavra do E. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama que bem tratou da questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE NÃO VERIFICADA URGÊNCIA
. Recurso Desprovido. 1) Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo, o rol do art. 1.015 do CPC merece interpretação extensiva ou analógica, por se tratar de taxatividade mitigada, uma vez que a admissão do agravo de instrumento deve necessariamente passar pelo exame da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2) Sem embargo, incabível o agravo contra despacho de emenda que determina a retificação do valor da causa, seja por não traduzir situação de urgência, seja por se abrir à parte três opções nesse caso: (i) adequar o valor da causa aos parâmetros balizados pelo juízo, hipótese em que não terá nenhum prejuízo caso obtenha ao final provimento favorável; (ii) adequar o valor e, concomitantemente, requerer o benefício da justiça gratuita ou parcelamento das custas, caso o novo valor esteja além de sua capacidade financeira; ou (iii) não emendar e aguardar para discutir a questão em sede de apelação a ser interposta contra a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048189005803, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019)

Nesse sentido, aliás, são as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito deste Tribunal de Justiça: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013699, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 30/09/2019; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008216, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 12/12/2019; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003042, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data da Decisão: 10/03/2020 e TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005850, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data da Decisão: 16/10/2019.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.